Tribunal: TJDFT
Processo: 0727557-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727557-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARIA LENI DE QUEIROZ DESPACHO Este processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, por ocasião da distribuição aleatória do AI no 0727557-85.2019.8.07.0000. Despachadas as medidas urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência o Desembargador Fernando Habibe. Ante o exposto, determino à Secretaria que redistribua o processo ao eminente Relator prevento, procedendo-se a devida compensação se for o caso. Brasília, 7 de janeiro de 2020 15:28:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator